Tribunal: TJDFT
Processo: 0704134-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704134-71.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ACEL ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA. RECORRIDO: CENTRO OESTE - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação é ato essencial para a regularidade do processo e a sua ausência acarreta nulidade absoluta. 2. A apelante forneceu endereço para citação da ré que já tinha plenas condições de saber equivocado, dado que a própria apelante estava estabelecida no referido endereço. O fato de, à época, constar endereço desatualizado da apelada na junta comercial e eventuais outros registros públicos ou até mesmo no contrato e aditivo celebrados entre as partes não é capaz de afastar o reconhecimento da invalidade da citação, pois tinha a apelante plena ciência de que a informação estava desatualizada. Portanto, como corolário da boa-fé exigida de todos os participantes do processo (art. 5o do CPC[1]), tinha a apelante o dever de informar o juízo acerca da desatualização das referidas informações e requerer, caso não dispusesse do endereço atualizado, pesquisas para localização da parte ré, até como forma de se prevenir nulidade posterior. Acrescente-se que a citação na fase de conhecimento foi recebida por preposta da própria apelante, o que torna ainda mais grave e evidente a mácula do ato citatório, bem como a sua prévia ciência por parte da apelante. 3. O próprio juízo a quo poderia ter reconhecido a nulidade da citação de ofício, o que permite concluir a ausência de impedimento a sua alegação por simples petição da parte interessada 4. Correto, portanto, o reconhecimento da nulidade da citação na fase de conhecimento e desconstituição de todos os atos processuais praticados posteriormente à pretensa citação. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 242, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que indicou na petição inicial o endereço do recorrido que constava na Receita Federal e no contrato de locação celebrado entre as partes, não havendo que se falar em nulidade da citação; b) artigo 278 do CPC, argumentando que o recorrido compareceu tardiamente aos autos suscitando a nulidade da citação no processo de conhecimento, ainda mais porque já estava ciente do cumprimento de sentença de origem. Ao final, requer que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado Juan Miguel Castillo Junior, OAB/SP 234.670 (ID 58268968). Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam lançadas, exclusivamente, em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 59380367). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 242, §1o, e 278, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, concluiu que "A começar, desde o início da fase de conhecimento do processo a apelante forneceu endereço para citação da ré que já tinha plenas condições de saber equivocado, dado que a própria apelante estava estabelecida no referido endereço. O fato de, à época, constar endereço desatualizado da apelada na junta comercial e eventuais outros registros públicos ou até mesmo no contrato e aditivo celebrados entre as partes não é capaz de afastar o reconhecimento da invalidade da citação, pois tinha a apelante plena ciência de que a informação estava desatualizada. Portanto, como corolário da boa-fé exigida de todos os participantes do processo (art. 5o do CPC[1]), tinha a apelante o dever de informar o juízo acerca da desatualização das referidas informações e requerer, caso não dispusesse do endereço atualizado, pesquisas para localização da parte ré, até como forma de se prevenir nulidade posterior. Para mais, conforme alegado pela apelada e não controvertido pela apelante, a citação na fase de conhecimento foi recebida por preposta da própria apelante, a Sra. Mariene Silva, o que torna ainda mais grave e evidente a mácula do ato citatório, bem como a sua prévia ciência por parte da apelante. Os alegados acessos dos autos por advogado supostamente vinculado ao advogado da parte apelada não retiram a mácula do ato citatório nem caracterizam a denominada “nulidade de algibeira”. Em suas contrarrazões, a própria apelada reconheceu ter tomado conhecimento do processo após o trânsito em julgado da ação, mas, como os autos estavam sem movimentação, só veio a se manifestar quando se deu início aos atos executórios, momento no qual teve oportunidade para se manifestar pela primeira vez, cumprindo, portanto, com o seu dever processual, insculpido no art. 278 do CPC[2]. O prejuízo, indispensável ao reconhecimento da nulidade (art. 282, §1o, do CPC[3]), decorre do próprio título executivo judicial consubstanciado em sentença prolatada indevidamente à revelia da parte apelada-executada, bem como nos potenciais atos expropriatórios que lhe sucederiam” (ID 56069454). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Também indefiro o pedido do recorrido para que todas as publicações sejam lançadas, exclusivamente, em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 59380367), tendo em vista a ausência de procuração outorgada em seu nome. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025